Tribunal: STJ
Processo: 0217831-54.2022.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7324 - DF (2022/0217831-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO WAGNER - RS045463
KAREN OLIVEIRA WENDLIN - RS056508
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
LITERAL
VIOLAÇÃO DE LEI. DISPOSITIVO LEGAL APONTADO.
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. JULGAMENTO
E
CITRA
INEXISTÊNCIA.
ERRO
DE
FATO.
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA
DEBATIDA
NO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966,
V, do CPC/2015 exige a comprovação de que o julgado
rescindendo
tenha
efetuado
interpretação
manifestamente
descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua
essência.
2. A desconstituição da coisa julgada por violação manifesta de
norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda contenha
motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras
que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação
rescisória para o simples fim de rever
respaldado em
decisum
interpretação razoável.
3. No caso, a interpretação adotada na decisão rescindenda, oriunda
da Segunda Turma do STJ, ao manter o acórdão regional no tocante
à possibilidade de transformação, em pagamento definitivo da
União, dos valores depositados judicialmente e à autorização a que
o contribuinte possa levantar, por meio de alvará judicial, o saldo
remanescente,
não
pode
ser
considerada
juridicamente
insustentável ou teratológica, mas interpretação razoável do
dispositivo legal apontado, tendo em conta, ainda, as alegações
levantadas pela própria Fazenda Nacional em seu recurso especial.
4. Não se constata a apontada nulidade por julgamento
e
citra
ultra
, pois o Ministro Relator, de fato, manifestou-se sobre a
petita
Documento eletrônico VDA51443842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/10/2025 18:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: aa5d9fb3-d28c-4dc0-8fa2-d01421116aff

matéria que foi devolvida no recurso especial, dando-lhe
interpretação razoável e em conformidade com a delimitação
estabelecida pela própria recorrente. O debate sobre a dinâmica da
conversão dos depósitos - se anterior ou posterior à aplicação dos
descontos - não estava claramente delineada como questão nuclear
no recurso especial, razão pela qual não se constata ofensa
inequívoca à legislação processual civil.
5. "É inviável a análise de pleito rescisório, por erro de fato, se
houve controvérsia nas decisões do processo de conhecimento
sobre tal fato, de acordo com o art. 485, § 2o, do Código de
Processo Civil. Doutrina e precedentes" (AgRg no AREsp 221.111
/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
).
27/11/2012
05/12/2012
6. Na hipótese, não se extrai do julgado rescindendo a configuração
de erro na percepção do Ministro relator originário acerca dos fatos
da causa, tendo decidido a contenda à luz das razões recursais
expostas pela então recorrente, ora autora, e dos dados delineados
no julgado regional.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/10/2025
14/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51443842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/10/2025 18:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: aa5d9fb3-d28c-4dc0-8fa2-d01421116aff

AgInt no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7324 - DF (2022/0217831-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO WAGNER - RS045463
KAREN OLIVEIRA WENDLIN - RS056508
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
LITERAL
VIOLAÇÃO DE LEI. DISPOSITIVO LEGAL APONTADO.
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. JULGAMENTO
E
CITRA
INEXISTÊNCIA.
ERRO
DE
FATO.
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA
DEBATIDA
NO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966,
V, do CPC/2015 exige a comprovação de que o julgado
rescindendo
tenha
efetuado
interpretação
manifestamente
descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua
essência.
2. A desconstituição da coisa julgada por violação manifesta de
norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda contenha
motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras
que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação
rescisória para o simples fim de rever
respaldado em
decisum
interpretação razoável.
3. No caso, a interpretação adotada na decisão rescindenda, oriunda
da Segunda Turma do STJ, ao manter o acórdão regional no tocante
à possibilidade de transformação, em pagamento definitivo da
União, dos valores depositados judicialmente e à autorização a que
o contribuinte possa levantar, por meio de alvará judicial, o saldo
remanescente,
não
pode
ser
considerada
juridicamente
insustentável ou teratológica, mas interpretação razoável do
dispositivo legal apontado, tendo em conta, ainda, as alegações
levantadas pela própria Fazenda Nacional em seu recurso especial.
4. Não se constata a apontada nulidade por julgamento
e
citra
ultra
, pois o Ministro Relator, de fato, manifestou-se sobre a
petita
Documento eletrônico VDA50383024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: fe564858-998d-41f6-972e-b0a435d9ed66

matéria que foi devolvida no recurso especial, dando-lhe
interpretação razoável e em conformidade com a delimitação
estabelecida pela própria recorrente. O debate sobre a dinâmica da
conversão dos depósitos - se anterior ou posterior à aplicação dos
descontos - não estava claramente delineada como questão nuclear
no recurso especial, razão pela qual não se constata ofensa
inequívoca à legislação processual civil.
5. "É inviável a análise de pleito rescisório, por erro de fato, se
houve controvérsia nas decisões do processo de conhecimento
sobre tal fato, de acordo com o art. 485, § 2o, do Código de
Processo Civil. Doutrina e precedentes" (AgRg no AREsp 221.111
/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
).
27/11/2012
05/12/2012
6. Na hipótese, não se extrai do julgado rescindendo a configuração
de erro na percepção do Ministro relator originário acerca dos fatos
da causa, tendo decidido a contenda à luz das razões recursais
expostas pela então recorrente, ora autora, e dos dados delineados
no julgado regional.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela FAZENDA
NACIONAL contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls. 1.495/1.504, em que julguei
improcedente o pedido da ação rescisória, afastando a alegação de erro de fato, de
julgamento
ou
, além da inexistência de ofensa direta e literal à norma
citra
ultra petita
jurídica.
Sustenta, em resumo, que ficou demonstrada a ofensa aos arts. 141,
490 e 492 do CPC, pois a decisão rescindenda também não se manifestou sobre o efetivo
pedido e tese veiculados pela Fazenda Nacional, referente à dinâmica de apropriação dos
depósitos vinculados a créditos parcelados.
Alega que, "ao manter acórdão regional que, em sentido contrário,
determinou a aplicação dos descontos antes da conversão total dos depósitos, a decisão
rescindenda incorreu em manifesta violação do art. 6o da Lei n. 13.606/2018 e à
jurisprudência consolidada do STJ, o que autoriza a presente ação rescisória com base no
art. 966, V, do CPC" (e-STJ fl. 1.515).
Impugnação apresentada às fls. 1.490/1.493.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50383024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: fe564858-998d-41f6-972e-b0a435d9ed66

A irresignação recursal não merece acolhimento.
Inicialmente, consigno que a desconstituição da coisa julgada por
violação manifesta de norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda contenha
motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o
ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever
decisum respaldado em interpretação razoável.
No caso, como assentado na decisão agravada, a fundamentação
adotada pela Segunda Turma do STJ, na decisão rescindenda, foi a seguinte (e-STJ fls. 24
/25):
Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a", da Constituição Federal)
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 97-106, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. PRR DA
LEI 13.606/2018. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA.
LEVANTAMENTO DO SALDO REMANESCENTE.
1. Somente após a conversão em renda é que o contribuinte poderá requerer o
levantamento de eventual saldo remanescente. Entretanto, tal requerimento
poderá ser realizado na via judicial, sem necessidade de provocação na via
administrativa. Assim, uma vez efetuada a conversão em renda à União e
havendo saldo remanescente, o mesmo poderá ser levantado por meio de
alvará judicial.
2. A conversão em renda deve ser realizada até o montante da dívida,
considerando-se os descontos previstos no artigo 2o da Lei no13.606/2018.
Com efeito, o § 1o do artigo 6o da Lei no 13.606/2018 não prevê que a alocação
do valor depositado à dívida incluída no PERT deve dar-se sem os descontos
legais previstos no normativo. Ora, se tal benefício é concedido àqueles que
simplesmente aderem ao parcelamento, deve-se dar tratamento isonômico
àqueles que possuem depósitos judiciais nas demandas em curso.
3. No acórdão transitado em julgado, não constou nenhuma ressalva referente
a possibilidade de fragmentação dos depósitos judiciais por contemplarem
valores relativos a período indevido. Dessa forma, não há como, neste
momento processual, rediscutir tal questão, pois está-se diante da denominada
"eficácia preclusiva da coisa julgada material".
Aponta-se violação do art. 6o, § 2o, da Lei 13.606/2018, pugnando-se, em
suma, pela "transformação em pagamento definitivo da União dos valores
depositados na conta" e, "em havendo saldo remanescente, após a
transformação em pagamento definitivo, determinar que poderá o contribuinte
requerer o levantamento, administrativamente" (fls. 113-125, e-STJ).
Admitiu-se o intento (fls. 144-145, e-STJ). Contrarrazões presentes (fls. 131-
141, e-STJ).
Parecer do MPF pelo não provimento recursal (fls. 163-167, e-STJ).
É o relatório.
Decido.
Os autos foram recebidos neste Gabinete em 3.3.2022.
O Tribunal de origem assim julgou (fl. 100, e-STJ, grifou-se):
Documento eletrônico VDA50383024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: fe564858-998d-41f6-972e-b0a435d9ed66

Da exegese do § 2o do artigo 6o, entende-se que somente após a conversão em
renda é que o contribuinte poderá requerer o levantamento de eventual saldo
remanescente e não conjuntamente como está pleiteando a ora agravante.
Entretanto, tal requerimento poderá ser realizado na via judicial, sem
necessidade de provocação na via administrativa. Assim, uma vez efetuada a
conversão em renda à União e havendo saldo remanescente, o mesmo poderá
ser levantado por meio de alvará judicial.
De fato, o Tribunal julgou conforme o entendimento do STJ, pelo que assiste
razão ao Parquet federal em opinar pelo indeferimento da pretensão. Incide,
assim, a Súmula 83/STJ.
Observem-se os precedentes, com grifos inclusos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PARCELAMENTO
PERT. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o, 2o, 3o E 6o DA LEI N.
13.496/2017 E 2o DA LEI N. 9.784/1999. DECISÃO RECORRIDA EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em face de ato do Procurador
Chefe da Fazenda Nacional em Blumenau/SC, objetivando que seja garantido
o direito de incluir o débito relacionado ao processo administrativo n.
13971.005505/2009-71 no Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), utilizando o valor depositado para o pagamento à vista do débito com
as reduções previstas em lei, bem como que seja reconhecido o direito à
devolução de saldo remanescente. No Tribunal de origem, a segurança foi
denegada, modificando a sentença anterior de concessão. Nesta Corte, negou-
se provimento ao recurso especial.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que
a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) acarreta,
primeiramente, a transformação imediata dos depósitos judiciais vinculados à
dívida em pagamento definitivo ou a conversão em renda da União para,
somente depois de realizado o mencionado procedimento, ocorrer a quitação
ou o parcelamento do saldo devedor com as reduções previstas na Lei n.
13.496/2017. In verbis: REsp 1805760/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
16/05/2019
17/06/2019
III - Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
RESP n. 1.868.493/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ:
;
04/05/2020
EDCL no RESP n. 1.856.642/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJ:
e RESP n. 1.867.529/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJ:
22/04/2020
.
31/03/2020
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1.864.665/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, DJe
).
12/02/2021

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO, PARA
ADESÃO A PARCELAMENTO.
DESTINAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. QUESTÃO RELEVANTE.
AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
Documento eletrônico VDA50383024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: fe564858-998d-41f6-972e-b0a435d9ed66

1. A controvérsia tem por objeto acórdão que extinguiu Ação Anulatória do
Débito Fiscal e determinou a conversão em renda da ANS do depósito judicial.
2. A recorrente afirma que renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação
porque aderiu ao parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, com a
alteração da Lei 12.249/2010. Explica que o art. 10, § 26, da Lei 11.941/2009
assegura o levantamento do saldo (do depósito) que exceder o valor do débito,
após a aplicação das reduções concedidas pela legislação.
3. O tema é relevante porque é necessário identificar se o valor do depósito
judicial correspondia ao valor integral do débito. Em caso positivo, a adesão
ao parcelamento (ou pagamento à vista) - que prevê a concessão de benefícios
- poderá resultar na constatação de que o quantum depositado se tornou
superior ao valor da dívida consolidada, hipótese em que a própria legislação
dispõe que haverá tanto a conversão em renda da parte contrária como,
especificamente em relação ao saldo remanescente, o seu levantamento em
favor da parte que efetuou o depósito.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1.680.788/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
).
19/12/2017

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.
POSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. ADESÃO AO REFIS.
LEVANTAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. DÉBITOS EM
ABERTO DIVERSOS DOS ABRANGIDOS PELO PARCELAMENTO.
UTILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA CONVERSÃO EM
RENDA. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 2. O aresto vergastado está em sintonia com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça de que é possível o levantamento da quantia depositada,
após o pagamento da dívida objeto do programa de parcelamento
extraordinário, não cabendo a utilização de eventuais depósitos judiciais para a
quitação de outras dívidas em aberto.
Nesse sentido: REsp 1.706.349/RJ, DJe de
, de Relatoria do Ministro
6/8/2018
Mauro Campbell Marques, e REsp 1.435.654/RJ, Rel. Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe
.
25/10/2016
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1.794.853/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
).
25/10/2021

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
PARCELAMENTO FISCAL. QUITAÇÃO. DÉBITOS EM ABERTO
DIVERSOS DOS ABRANGIDOS PELO PARCELAMENTO. UTILIZAÇÃO
DE DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA CONVERSÃO EM RENDA.
INVIABILIDADE. ART. 65, §§ 25 E 26, DA LEI 12.249/2010. OFENSA
NÃO CARACTERIZADA.
1. O entendimento do Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça de que é possível o levantamento da quantia
Documento eletrônico VDA50383024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: fe564858-998d-41f6-972e-b0a435d9ed66

depositada, após o pagamento da dívida objeto do programa de parcelamento
extraordinário, não cabendo a utilização de eventuais depósitos judiciais para a
quitação de outras dívidas em aberto. Nesse sentido: REsp 1.706.349/RJ, DJe
de
, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, e REsp
6/8/2018
1.435.654/RJ, Rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
.
25/10/2016
2. Recurso Especial não provido. (AgInt no REsp 1.775.994/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
).
19/06/2019
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial.
Extrai-se daí que a manutenção do acórdão regional, quanto à
possibilidade de transformação, em pagamento definitivo da União, dos valores
depositados judicialmente e à autorização a que o contribuinte possa levantar, por meio
de alvará judicial, o saldo remanescente, não pode ser considerada juridicamente
insustentável ou teratológica, mas interpretação factível do art. 6o da Lei n. 13.606/2018.
Isso porque, na ação rescisória, a ora agravante buscou argumentar
que o STJ julgou matéria diferente da devolvida no recurso especial original, alegando
violação do art. 6o da Lei n. 13.606/2018 e ocorrência de julgamento
ou erro
citra petita
de fato.
A controvérsia central que a Fazenda Nacional suscitou na ação
desconstitutiva trata da ordem das operações no parcelamento (PRR), defendendo que a
conversão dos depósitos judiciais em pagamento definitivo deveria ocorrer antes da
aplicação dos descontos do parcelamento.
Ocorre que, da análise detida do recurso especial original, verifica-
se que essa questão não estava claramente articulada conforme alegado na rescisória,
pois o apelo nobre tinha como cerne principalmente a via pela qual o contribuinte deveria
requerer o levantamento do saldo remanescente (se administrativa ou judicialmente),
como se constata no pedido formulado pela própria Fazenda Nacional no recurso
especial: "b) havendo saldo remanescente, após a transformação em pagamento
definitivo, determinar que poderá o contribuinte requerer o levantamento,
administrativamente, conforme possibilita o §2o do art. 6o da Lei n. 13.606/2018."
O STJ, na decisão que se pretende rescindir, interpretou a matéria
conforme efetivamente devolvida no recurso, entendendo que "somente após a conversão
em renda é que o contribuinte poderá requerer o levantamento de eventual saldo
remanescente. Entretanto, esse requerimento poderá ser realizado na via judicial, sem
necessidade de provocação na via administrativa."
Assim, fica demonstrado que quem delimitou a controvérsia no
recurso especial foi a própria Fazenda Nacional, não cabendo agora, em sede de ação
Documento eletrônico VDA50383024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: fe564858-998d-41f6-972e-b0a435d9ed66

rescisória, ampliar o escopo da discussão para incluir questão que não foi adequadamente
problematizada no recurso original. Não há, portanto, nenhuma violação manifesta de
norma jurídica a justificar o acolhimento da pretensão rescisória.
Além disso, como ressaltado no julgado ora combatido, não é
possível admitir que julgados do STJ que interpretem norma diversa possam ser
considerados para o fim de demonstrar, na espécie, que o entendimento desta Corte
Superior, à época do julgamento do recurso especial, estaria pacificado no sentido
pretendido pela Fazenda Nacional.
A Lei n. 13.606/2018, debatida nos autos, instituiu o Programa de
Regularização Tributária Rural (PRR), enquanto a Lei n. 13.496/2017 trata do Programa
de Especial de Regularização Tributária (PERT).
No que se refere à alegação de ofensa aos arts. 141, 490 e 492 do
Código de Processo Civil de 2015, vale anotar, consoante assentado na decisão
agravada, o recurso especial decorreu de acórdão proferido em sede de agravo de
instrumento contra decisão de primeira instância, que estabeleceu parâmetros específicos
para a conversão em renda definitiva do depósito judicial, e para a liberação do
excedente em favor do contribuinte, conforme preconiza o art. 6o da Lei n. 13.606/2018,
que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), ao qual a cooperativa
aderiu voluntariamente.
Nesse contexto, deve ser refutado o argumento de julgamento citra
ou
na decisão rescindenda, pois o Ministro Relator, de fato, manifestou-se
extra petita
sobre a matéria que foi devolvida no recurso especial, dando-lhe interpretação razoável e
em conformidade com a delimitação estabelecida pela própria recorrente. O debate sobre
a dinâmica da conversão dos depósitos - se anterior ou posterior à aplicação dos
descontos - não estava claramente delineada como questão nuclear no recurso especial,
razão pela qual não se constata ofensa inequívoca aos citados dispositivos da legislação
processual civil.
Já em relação ao suposto erro de fato, conforme explicitado na
decisão ora impugnada, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "o erro de fato que
justificaria a propositura da Ação Rescisória não é aquele que resulta da má apreciação
da prova, mas sim o que decorre da ignorância de determinada prova, face à desatenção
nas apreciações dos autos" (AgInt no REsp 1.412.343/RS, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
).
31/10/2017
Em acréscimo, mostra-se importante salientar: "a ação rescisória
fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou
tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos
Documento eletrônico VDA50383024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: fe564858-998d-41f6-972e-b0a435d9ed66

casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial
sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015)." (AgInt na AR 7.569/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
)
18/2/2025
21/2/2025
Se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro
de julgamento e não de erro de fato. Nessa linha: AgInt na AR 6.185/DF, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe
;
15/2/2022
17/2/2022
AgInt na AR 5.867/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl na AR 6.570/DF, relator Ministro
27/10/2021
16/12/2021
Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de
.
24/4/2023
Ocorre que, no presente caso, não se extrai do julgado rescindendo
a configuração de erro na percepção do Ministro relator originário acerca dos fatos da
causa, tendo decidido a contenda à luz das razões recursais expostas pela então
recorrente, ora autora, e dos dados delineados no julgado regional.
Na realidade, a Fazenda Nacional busca caracterizar como erro de
fato o que seria, quando muito, um possível erro de julgamento na aplicação da
jurisprudência. O que a autora pretende, em verdade, é rediscutir a interpretação dada ao
art. 6o da Lei n. 13.606/2018, ampliando o escopo da discussão para incluir uma tese que
não foi adequadamente apresentada no recurso especial original.
Porém, essa pretensão é inadequada na via rescisória, pois a ação
desconstitutiva está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, uma vez
que, como dito, a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da
coisa julgada, mas, sim, a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.
A propósito, cito os precedentes a seguir:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO.
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PROVA SUBJETIVA. ARTS. 37 DA CF E
50 DA LEI 9.784/99. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. A viabilidade da ação rescisória, por ofensa à literal disposição de lei,
pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica.
2. O exame do acórdão rescindendo não permite concluir pela existência de
violação direta e literal aos artigos 37 da CF e 50 da Lei 9.784/99, na medida
em que, com fulcro no que restou assentado pela Corte de origem, onde,
inclusive foi realizada prova pericial, considerou cumprida a exigência de
motivação e publicidade no caso dos autos, ante as informações constantes no
edital e no espelho de avaliação da prova.
3. Ação rescisória improcedente.
(AR 5.166/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de
.).
10/6/2020
4/8/2020

Documento eletrônico VDA50383024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: fe564858-998d-41f6-972e-b0a435d9ed66

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO RESCISÓRIA. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. FILHAS
MAIORES E CAPAZES. APLICABILIDADE DA LEI VIGENTE À ÉPOCA
DO FALECIMENTO. LEIS 4.242/1963 E 3.765/1960. REQUISITOS
ESPECÍFICOS. ART. 30 DA LEI 4.242/1963. IMPOSSIBILIDADE DE
PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART.
485, VII DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE
MODIFICAR O JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A
ENSEJAR A RESCISÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 485, VII do CPC/1973, o documento novo que autoriza o
ajuizamento da Ação Rescisória é aquele que, já existente à época da decisão
rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso por razões
estranhas à sua vontade, sendo capaz de assegurar, por si só, a procedência do
pedido deduzido na demanda. 2. No caso, não houve a demonstração de que a
referida documentação somente veio a ser conhecida pela parte autora ou a ela
tornou-se disponível após a prolação do acórdão rescindendo.
3. Em acréscimo à fundamento expendida, importa consignar que, do acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, na Ação Rescindenda consta o seguinte:
ANA MARIA PESSOA, embora não fosse casada, à época, quando contraiu
matrimônio, em 29.1.1992, era Professora, não sendo possível aferir se, no
momento do perecimento do seu pai, percebia ou não alguma remuneração
(fls. 111).
4. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt na AR 5.558/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.).
11/9/2019
16/9/2019

AGRAVO
INTERNO
SUBMETIDO
AO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. PROPOSITURA FORA
DO PRAZO DE DOIS ANOS DO CAPUT DO ART. 975 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1. A ação rescisória fundada foi apresentada fora do prazo de dois anos
previsto no caput do art. 975 do CPC/2015. Decadência configurada.
2. Os documentos invocados pela autora são imprestáveis para justificar o
diferimento do prazo para a propositura da ação rescisória (CPC/2015, art.
975, § 2o), pois dizem respeito a laudo pericial produzido recentemente,
relativo a documentos que foram utilizados na causa originária, ou seja, não
são provas novas para os fins do inciso VII do art. 966 do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt na AR 6.058/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.).
13/12/2017
18/12/2017

Irrepreensível, portanto, a decisão agravada ao julgar improcedente
a ação rescisória.
Documento eletrônico VDA50383024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: fe564858-998d-41f6-972e-b0a435d9ed66

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50383024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: fe564858-998d-41f6-972e-b0a435d9ed66

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no AgInt na AR 7.324 / DF
Número Registro: 2022/0217831-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022859120214040000 50024885220194047104
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: FAZENDA NACIONAL
RÉU
: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO WAGNER - RS045463
KAREN OLIVEIRA WENDLIN - RS056508
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO WAGNER - RS045463
KAREN OLIVEIRA WENDLIN - RS056508
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEONARDO QUINTAS FURTADO (Protestará por Juntada), pela parte:
AGRAVANTE: FAZENDA NACIONAL.
TERMO
Documento eletrônico VDA51418758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:39
Código de Controle do Documento: 77f7afc9-54a3-4a8b-95ae-21841b9f56a9

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/10/2025
14/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:39
Código de Controle do Documento: 77f7afc9-54a3-4a8b-95ae-21841b9f56a9